Tribunal: TJSP
Processo: 1004388-62.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – DÍVIDA PRESCRITA - INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RESERVA À HONRADEZ – CUMPRIMENTO DO DEVER MORAL E ÉTICO.
– Dívida prescrita – Impossibilidade de realizar cobrança – Inexigibilidade – Obrigação natural – Valor que somente poderia ser pago voluntariamente – Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais:

– Não é possível exigir dívida

Ementa:
APELAÇÃO – DÍVIDA PRESCRITA - INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RESERVA À HONRADEZ – CUMPRIMENTO DO DEVER MORAL E ÉTICO.
– Dívida prescrita – Impossibilidade de realizar cobrança – Inexigibilidade – Obrigação natural – Valor que somente poderia ser pago voluntariamente – Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais:

– Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional, de modo que, se revestindo tal circunstância como obrigação natural, somente poderia ser paga voluntariamente se o fizesse a devedora.

DANOS MORAIS
- Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais- Ausência de prova de inscrição atual ou abuso de direito- Mera cobrança extrajudicial- Serasa "Limpa Nome" - Ausência de publicidade- Danos morais- Inocorrência:

-Em se tratando de cobrança destituída de publicidade, ainda que atinente a débito prescrito, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.
RECURSO DA SERASA PROVIDO EM PARTE
RECURSO DA FUNDO DE INVESTIMENTO PROVIDO EM PARTE
RECURSO DA AUTOR NÃO PROVIDO.